Tribunal: TJDFT
Processo: 0752095-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0752095-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOAO FERREIRA DOS ANJOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em favor de JOÃO FERREIRA DOS ANJOS (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Id 54204947, p. 45/47), no processo n.o 0709254-30.2023, que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Indeferida a liminar (Id 54231956). Informações prestadas (Id 54415646). A Procuradoria de Justiça, em parecer de Id 54562813, manifesta-se pelo conhecimento da ordem, julgando-a prejudicada pela perda do objeto, tendo em vista que o paciente foi beneficiado com a revogação da prisão preventiva, mediante cumprimento de outras condições. É o relatório. Decido. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi beneficiado com a concessão de liberdade provisória, nos seguintes termos (Id 182129043 do processo originário): “(...) O Ministério Público entende que a prisão preventiva é medida cautelar excepcional e deve ser aplicada nos casos extremamente necessários. No caso, em caso de condenação, o ora denunciado muito provavelmente, será apenado com pena de reclusão em regime aberto. Nesse sentido, o MPDFT requereu a conversão da prisão preventiva em monitoração eletrônica, no prazo legal. Trata-se de réu tecnicamente primário, com residência fixa e ocupação lícita. Não há mais motivo para manutenção do decreto prisional. Ante o exposto, REVOGO a prisão preventiva e CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA a JOÃO FERREIRA DOS ANJOS, brasileiro, nascido em 2/7/1966 (com 57 anos na data do fato), natural de Cuiabá/MT, filho de Raimundo Ferreira dos Anjos e Maria de Lourdes dos Anjos, portador do RG n. 10.532.706 SSP/MT, CPF n. 527.397.599-91, residente na Quadra 417, Conjunto 9, Casa 7, Samambaia Norte/DF ou Quadra 417, Conjunto 7, Casa 9, Samambaia Norte/DF, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com fundamento no artigo 319 do Código de Processo Penal. CONFIRO FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA E MANDADO À PRESENTE DECISÃO, devendo o réu ser CITADO antes de ser colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Por conseguinte, com fulcro nos artigos 282, §6o e 319, IV, V e IX, todos do CPP, imponho ao réu as seguintes medidas cautelares descritas abaixo, sob pena de, não o fazendo, ser expedido novo mandado de prisão, com fulcro no artigo 282, §4o, c/c 312, §1o, ambos do CPP: a) proibição de acessar ou frequentar o local de trabalho da suposta vítima e sua esposa, mantendo uma distância mínima de 500 (quinhentos) metros da referida pessoa e do seu núcleo familiar; b) proibição de manter contato com a ofendida e seus familiares, quer pessoalmente, quer por qualquer meio de comunicação, inclusive telefone, mensagens e rede social, por si só ou por pessoa interposta; c) obrigação de comparecer a todos os atos judiciais a que for intimado; d) obrigação de manter seu endereço rigorosamente atualizado, sob pena de nova prisão preventiva; e) proibição de se ausentar do Distrito Federal, sem prévia autorização deste Juízo; f) recolhimento domiciliar noturno das 20h às 6h, de segunda a sexta, e em período integral nos finais de semana e feriados; e g) monitoramento eletrônico (tornozeleira), nos seguintes moldes: I - Deverá o denunciado ser monitorado por meio de dispositivo de tornozeleira eletrônica, conforme previsto na PORTARIA GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa dias), após o qual o beneficiado deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. A fim de evitar a adoção da medida mais gravosa, consistente na prisão da preventiva, com o fito de resguardar o processo, o monitoramento eletrônico se apresenta como alternativa suficiente e imprescindível para garantir a sua localização nesse feito. A área de monitoração do autuado deverá incluir a sua residência - seu atual endereço declarado quando do cumprimento do alvará de soltura, bem como eventual local de trabalho, devidamente comprovado. II - As informações quanto à monitoração do autuado deverão ser prestadas pela CIME mediante relatório a ser encaminhado a este Juízo, periodicamente. III - Fica advertido o monitorado de seus direitos e deveres: "a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME. b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário", conforme a Portaria supracitada. O réu deverá ser alertado, por fim, de que a notícia de envolvimento em quaisquer novas práticas delitivas implicará em novo decreto de prisão preventiva. Intime-se a vítima e o suposto autor dos fatos acerca das medidas deferidas, devendo constar no mandado de intimação do acusado que o descumprimento das medidas cautelares supracitadas poderá ensejar a decretação de outras medidas mais gravosas, inclusive sua prisão preventiva. (...).” No Id 182471652 dos autos de origem, consta a expedição de Alvará de Soltura em favor do paciente. Assim, configura-se a perda superveniente do objeto do writ. Dessa forma, com fulcro no art. 89, XII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o feito, pela perda superveniente do objeto. INTIMEM-SE. Após decorrido o prazo legal, sem recurso, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR